Tribunal: TJPA
Processo: 0004468-64.2016.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO ? ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE ? SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISO VI DO NCPC. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.Preliminar de ilegitimidade ativa da embargante/apelante acolhida.A legitimidade ativa dos embargos de terceiro é somente daquele que não faz parte da relação jurídica processual e tampouco tem responsabilidade patrimonial sobre a dívida - além das hipóteses de sujeitos equiparados a terceiro, previstas no artigo § 2º do art. 1046 do Código de Processo Civil. In casu, a ilegitimidade da Embargante/apelante é patente, pois, não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem. Disciplina o artigo 18 do NCPC, ?ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.? Nos termos do voto do Desembargador Relator, a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe.Recurso de apelação conhecido e Desprovido.

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.
APELAÇÃO CÍVEL N° 0004468-64.2016.8.14.0039
APELANTE:
MARIA DISA DUARTE ANDRADE
APELADO: BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISO VI DO NCPC. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
Preliminar de ilegitimidade ativa da embargante/apelante acolhida.
A legitimidade ativa dos embargos de terceiro é somente daquele que não faz parte da relação jurídica processual e tampouco tem responsabilidade patrimonial sobre a dívida - além das hipóteses de sujeitos equiparados a terceiro, previstas no artigo
§ 2º
do art.
1046
do
Código de Processo Civil
.
In casu,
a ilegitimidade da Embargante/apelante é patente, pois, não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem. Disciplina o artigo 18 do NCPC, ¿ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.¿
Nos termos do voto do Desembargador Relator, a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe.
Recurso de apelação conhecido e
Desprovido
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Plenário virtual da 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de julho e término em 27 de julho de 2020. Sessão presidida pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
MARIA DISA DUARTE ANDRADE em face da r. sentença (fls. 143/144), prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Paragominas-Pa, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
, a qual
julgou extinto o processo
sem julgamento
de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do NCPC, ante a ilegitimidade ativa da parte.

O Togado Singular baseou seu entendimento nos documentos colacionados às fls. 15/16 pela parte autora (Escritura Pública de compra e venda), os quais demonstraram que a Embargante não é proprietária do imóvel penhorado nem possui a posse sobre este, e mais, que a penhora nos autos da execução recaiu em bens que não lhe pertencem, mas sim, à ANTONIO ARAÚJO FERREIRA e MARIA DE LOURDES CAMPOS FERREIRA, que adquiriram o referido bem de José Dorcinio.
Inconformada com a decisão desfavorável aos seus interesses, MARIA DISA DUARTE ANDRADE opôs
embargos de declaração
(fls.146/147), nos quais alegou que o magistrado laborou em equívoco, uma vez que é cônjuge do executado Roberto Moreira de Andrade e proprietária do bem penhorado no processo de execução 0000073.56.1992.8.14.0039.

Em decisão às fls. 149/150, os
Embargos de Declaração
foram
desprovidos
.

No APELO acostado às fls. 153/156, a recorrente MARIA DISA DUARTE ANDRADE, argumentou em síntese, ser desarrazoada a decisão que considerou a embargante parte ilegítima, e mais, alegou que no processo principal de execução foi acolhida a prescrição intercorrente.

Aduziu que em verdade a apelante é parte legítima, eis que no passado o imóvel penhorado foi de sua propriedade e, que em momento algum teve conhecimento do aval dado pelo seu esposo sem a sua devida autorização, portanto, é nulo, e torna o título executado ineficaz.

Citando e transcrevendo legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, finalizou requerendo o provimento do recurso, para a desconstituição da sentença.

Em
contrarrazões
(fls. 162/165), o Banco apelado sustenta inicialmente, ser a apelante ilegítima, eis que ajuizou Ação de Embargos de Terceiro para defender
bem de terceiro
, com o qual não tem nenhuma relação jurídica.

Arguiu, em sede de preliminar, que a flagrante ilegitimidade para a oposição dos Embargos de terceiro com fulcro no art. 647 e SS do CPC e precedentes do C. STJ, os quais foram transcritos na peça recursal.

No
mérito,
alegou que caso seja ultrapassada a preliminar arguida, o que se admite apenas pelo dever de argumentar, devem ser julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial, reconhecendo a validade do aval prestado sem a outorga uxória, ocorrido na vigência do CC/1916, art. 235, conforme (precedentes jurisprudenciais.

Subiram os autos a esta e. Corte.

Inicialmente, o feito foi distribuído à Desembargadora Maria do Céo Coutinho (fl. 169), que o recebeu no Duplo Efeito, com fundamento no art. 1.012 do NCPC.

Em decisão monocrática à fl. 178, a então relatora apontou a minha prevenção, encaminhando o feito para redistribuição, tendo sido remetido ao meu gabinete em 20/11/2019 (
Remessa fl. 178 - verso
).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISO VI DO NCPC. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
Preliminar de ilegitimidade ativa da embargante/apelante acolhida.
A legitimidade ativa dos embargos de terceiro é somente daquele que não faz parte da relação jurídica processual e tampouco tem responsabilidade patrimonial sobre a dívida - além das hipóteses de sujeitos equiparados a terceiro, previstas no artigo
§ 2º
do art.
1046
do
Código de Processo Civil
.
In casu,
a ilegitimidade da Embargante/apelante é patente, pois, não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem. Disciplina o artigo 18 do NCPC, ¿ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.¿
Nos termos do voto do Desembargador Relator, a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe.
Recurso de apelação conhecido e
Desprovido
.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início cabe analisar a
preliminar
ofertada nas contrarrazões acostadas pelo BANPARA.

Arguiu o Banco/Apelado a ilegitimidade da apelante, eis que ajuizou Ação de Embargos de Terceiro para defender bem de terceiro, com o qual não tem nenhuma relação jurídica.

E para tanto citou legislação, art. 647 e SS do CPC e precedentes do C. STJ, os quais foram transcritos.

Pois bem!

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, os embargos de terceiro podem ser ajuizados por qualquer pessoa que ostente a condição de terceiro (possuidor/proprietário) em relação ao processo de onde emanou a decisão judicial que ordena a constrição do bem.

Dito isto, se torna imperioso salientar que no caso sobre exame não se justifica o inconformismo vertido pela Embargante/Apelante.

Como o próprio nome já diz, somente o ¿terceiro¿ poderá opor embargos para a defesa de seus interesses devido à atuação constritiva judicial.

Na hipótese em apreço, a parte embargante somente teria legitimidade para a ação de embargos de terceiro caso comprovasse sua condição exoprocessual, bem como que exerce e detém a posse e ou propriedade do bem em constrição, o que não é o caso dos autos.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que, diante da situação posta, e das razões articuladas pela apelante, tenho que razão não lhe socorre. Assim sendo, entendo que despiciendas maiores digressões jurídicas
.

Visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma idéia de persuasão racional já declinada, entendo por cabível os relatos e argumentos contidos na decisão de primeiro grau, quando o Magistrado sentenciante aduz que:

¿Como se pode observar nos autos, a Embargante defende direito de terceiro interessado que não é ela própria, mas sim, as pessoas que adquiriram o imóvel em questão, NÃO SENDO MARIA DIZA DUARTE, PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO¿.

Daí infere-se que insubsistente o reclamo, e mais, que

o

Togado Singular baseou seu entendimento no documento colacionado às fls. 15/17.

Nessa linha de raciocínio também é o entendimento jurisprudencial pátrio.
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CONSTRIÇÃO SOBRE BARRACÃO. INFORMAÇÃO DO EXECUTADO DE QUE UM DOS BENS PENHORADOS NÃO LHE PERTENCE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER. RECURSO NESTA PARTE NÃO CONHECIDO.
O agravante não tem legitimidade para arguir a insubsistência da constrição efetivada sobre o barracão, já que informou que o imóvel não lhe pertence. Dessa forma, não há como pleitear direito de terceiro, devendo esta parte do recurso não ser conhecida
. (...).¿ (TJ-SP - AI: 20710970720158260000 SP 2071097-07.2015.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2015)
¿EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM DE PAI PARA FILHO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE.
É parte ilegítima o embargante para impugnar a penhora de direitos e ações sobre veículo (caminhão) cuja propriedade registral está em nome de terceiro.
Cabe ao terceiro comprovar que exerce a posse exclusiva do bem e que o utiliza para exercício da profissão, a fim de que seja levantada a penhora. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.¿ (Recurso Cível Nº 71003699840, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/05/2013)
"(...) parte ilegítima para questionar a penhora que recaiu sobre o bem imóvel que não lhe pertence", não merece reparo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao argumento de ilegitimidade ativa da embargante.
3. Apelação não provida.¿
(
TRF-1 - AC: 003893222009401320000038932220094013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA,
Data de Publicação: 19/07/2019).
De fato, se o bem não integra o patrimônio da embargante, não têm ela interesse no desfazimento da penhora. Afinal, consoante a regra inscrita no
artigo 18 do NCPC, ¿
ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.¿
Nesse mesmo sentido, confira-se os precedentes jurisprudenciais:
¿AGRAVO DE PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA AGRAVANTE.
Se a penhora recai sobre bens de propriedade de terceiro, quem detém a legitimidade para se insurgir contra a constrição judicial é este, proprietário do bem, e não a empresa executada.¿
(TRT - AP - 01309.2003.005?10.85.8, Acórdão 1ª Turma, Relator Juiz Pedro Luis Vicentin Foltran, DJ de 20/4/2007).
¿
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 18 DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminarmente, no tocante ao pleito de gratuidade de justiça para o inventariante e para o espólio, formulado pela parte executada (pessoa jurídica de direito privado),

tem-se que o pedido não deve ser conhecido, pois a ninguém é permitido pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, não havendo,
in casu
, autorização do ordenamento jurídico.
2. A execução fiscal foi proposta em 09 de fevereiro de 2000 e não obteve prosseguimento em razão da inércia da parte exequente nos autos, ficando este sem movimentação desde agosto de 2012 a maio de 2018, quando a parte executada compareceu aos autos e requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, o que foi reconhecido na r. sentença, em setembro de 2018, com a extinção do feito com resolução do mérito 3. Desta feita, houve necessidade de constituição de patrono pela parte executada para pleitear o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que é suficiente para que a parte exequente, pelo princípio da causalidade, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes. 4. Em relação ao quantum dos honorários advocatícios, tratando-se de matéria desprovida de alta complexidade e tendo em vista que houve reconhecimento da parte exequente sobre a extinção da execução fiscal, deve ser fixado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação a que se dá parcial provimento.
(TRF-3 - ApCiv: 00041103220194039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/08/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/08/
2019
)

Ressalta-se ainda, que na precisa dicção do
art.
1.046
do
Código de Processo Civil
, a ação de embargos de terceiro é o instrumento processual a ser utilizado
somente por um terceiro ou equiparado
, que não é parte no feito onde foi realizado o ato judicial constritivo,
para proteger bens de sua titularidade
, os quais foram apreendidos em Juízo.

Assim, a constrição sobre bem não pode ser impugnada mediante embargos de terceiro manejado pela apelante,
uma vez que ilegítima, porquanto o
imóvel não lhe pertence
.

É manifesto, pois, o acerto da sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho a preliminar ofertada pelo Banco apelado, e por consequência
nego provimento
à apelação.

Este é o meu voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

C:\Users\Eduardo\Desktop\ACÓRDÃO\ACÓDÃO SESSÃO VIRTUAL\0062..z..PLENÁRIO VIRTUAL......20.07.20 a 27.07.20.....Mª DISA DUARTE..x..BANPARÁ.....0004468-64.2016.8.14.0039 .... 2020 ...rtf